Tribunal: STF
Processo: ADI 2182
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. QUESTÃO DE ORDEM: 
   PEDIDO ÚNICO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI. 
   IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. 2. 
   MÉRITO: ART. 65 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE 
   FORMAL DA LEI 8.429/1992 (LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA): 
   INEXISTÊNCIA.
1. Questão de ordem resolvida no sentido da 
   impossibilidade de se examinar a constitucionalidade material dos 
   dispositivos da Lei 8.429/1992 dada a circunstância de o pedido da 
   ação direta de inconstitucionalidade se limitar única e 
   exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal da lei, 
   sem qualquer argumentação relativa a eventuais vícios materiais de 
   constitucionalidade da norma.
2. Iniciado o projeto de lei na 
   Câmara de Deputados, cabia a esta o encaminhamento à sanção do 
   Presidente da República depois de examinada a emenda apresentada 
   pelo Senado da República.
O substitutivo aprovado no Senado da 
   República, atuando como Casa revisora, não caracterizou novo projeto
   de lei a exigir uma segunda revisão.
3. Ação direta de 
   inconstitucionalidade improcedente.